Tribunal: TJMT
Processo: 1020907-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020907-98.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Efeitos da Condenação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), ADAO MARCOS BATISTA REZENDE - CPF: 513.759.231-53 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – MANUTENÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS ATÉ O INÍCIO DO SEU CUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO JUÍZO – SUSPENSÃO DE DIREITO COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO PELO TEMPO EM QUE DURAREM SEUS EFEITOS – ART. 15, III, CF – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO – SÚMULA 588 DO STJ – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA DESIGNADA PARA 24.11.2020 – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PANDEMIA DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

“1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado.

2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta.
”
(RE 601182, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2019, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 01-10-2019

PUBLIC 02-10-2019).

É certo que nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, há o óbice do artigo 17, da Lei no 11.340/06, que veda a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique em pagamento isolado de multa.

A Súmula 588 do STJ veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos crimes cometidos no âmbito familiar.

A Sentença transitou em julgado em 15 de junho de 2020, sendo a audiência admonitória designada para 15 de novembro de 2020, não havendo como imputar qualquer desídia a autoridade judicial, eis que está impulsionando os autos de forma célere, ante ao momento da Pandemia de COVID-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Adão Marcos Batista Rezende
, qualificado, em razão da violação ao direito líquido e certo pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, em razão do indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da determinação de realização de audiência admonitória em 24 de novembro de 2020.

Narrou o impetrante que foi denunciado, processado e, ao final da instrução criminal, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9o do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, condenação mantida pelo Tribunal de Justiça no recurso de apelação, sendo que a decisão transitou em julgado em 15 de junho de 2020, conforme se depreende da Certidão de Trânsito em Julgado em anexo, diante da desistência do prazo recursal pelo Impetrante, já que pretendia o pronto cumprimento da pena.

Asseverou que era de seu interesse o pronto cumprimento da pena, considerando sua quantidade e data de trânsito em julgado, com o fito de ter seus direitos políticos reestabelecidos, já que há tempos tenciona registro de candidatura para o pleito eleitoral que se realizará em 15 de novembro deste ano corrente.

Alegou que peticionou no executivo de pena, pugnando pela pronta substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Entretanto, a pretensão foi negada pela autoridade impetrada, que determinou a realização de audiência admonitória em 24 de novembro de 2020.

Assim, aduziu que a demora na execução da pena, sem justificativa, exigindo, inclusive, a realização de audiência admonitória, determinado o alargamento dos efeitos da pena, ato que reputa ilegal e que viola o seu direito líquido e certo.

Afirmou que o
fumus boni juris
está demonstrado pelo fato de que a inércia quanto a decisão do impetrado alarga indevidamente os efeitos da pena imposta, bem como
periculum in mora
, este está demonstrado, pois com a demora da análise das questões no âmbito do judiciário, poderá sofrer vários prejuízos, o principal é o indeferimento de seu pedido de registro de candidatura à vice-prefeito em Alto Araguaia.

Assim, requereu a concessão da medida liminarmente, inclusive, para suspender o ato da autoridade coatora, garantindo ao impetrante o direito de ter mantido os seus direitos políticos até o início do cumprimento da pena (id. 60760952), juntando documentos.

O pleito liminar foi indeferido consoante decisão de id. 61070025.

A autoridade impetrada prestou informações id. 62039461.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da segurança (id. 63992993), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Mandado de Segurança – Pedido de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a fim de garantir ao impetrante o direito de ter mantido os seus direitos políticos até o início do seu cumprimento. Impossibilidade. Alegação de inércia do juízo. Inexistência. Suspensão de Direito diretamente consequente da condenação criminal transitada em julgado pelo tempo em que durarem seus efeitos. Prática contra mulher, com violência ou grave ameaça, impossibilidade da substituição pleiteada. Incidência da Súmula 588-STJ.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adão Marcos Batista Rezende
, reputando coator, o ato praticado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, consistente no indeferimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da determinação de realização de audiência admonitória em 24 de novembro de 2020.

Em resumo, o impetrante sustentou o pedido nos seguintes argumentos:

1) Que o paciente foi condenado pela prática do crime de lesões corporais, tipificado no artigo 129, § 9o do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, condenação essa mantida por esse e. Tribunal de Justiça no recurso de apelação interposto;

2) Que o paciente pretendia cumprir, imediatamente, a reprimenda, considerando a pouca quantidade e data do trânsito em julgado (15.06.2020), advinda da desistência do prazo recursal, manifestada pelo paciente que visava restabelecer seus direitos políticos para que pudesse registrar a sua candidatura para o pleito eleitoral de 15.11.2020;

3) Que o paciente peticionou no executivo de pena, pela pronta substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, todavia, a autoridade impetrada negou-lhe o pedido designando audiência admonitória para o dia 24.11.2020, a fim de regulamentar as condições em que a prisão aberta seria cumprida; e,

4) Que o
fumus boni juris
vê-se configurado na própria inércia do juízo impetrado e o
periculum in mora
, no fato de que com a demora da análise das questões ventiladas, o paciente poderá sofrer prejuízos, dos quais o principal é o indeferimento de seu pedido de registro de candidatura à Vice-Prefeito em Alto Araguaia.

Pois bem.

Na hipótese em análise, mister se faz registrar que o impetrante foi denunciado, processado e, ao final da instrução criminal, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9o do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, condenação mantida pelo Tribunal de Justiça no recurso de apelação, sendo que a decisão transitou em julgado em 15 de junho de 2020, sendo que objetiva no
mandamus
a manutenção dos direitos políticos até o início do cumprimento da pena.

O artigo 15, inciso III, da Constituição Federal é autoaplicável, sendo consequência direta e imediata da decisão condenatória transitada em julgado, não havendo necessidade de manifestação expressa a respeito de sua incidência na decisão condenatória e prescindindo-se de quaisquer formalidades, vejamos:

“Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

...

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;...”

Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a suspensão dos direitos políticos é consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado, independentemente da natureza da pena imposta, vejamos:

“EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado.

2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta.

3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos.

4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido.”
(RE 601182, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2019, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 01-10-2019

PUBLIC 02-10-2019)

Assim, a condenação criminal transitada em julgado acarreta a suspensão de direitos políticos pelo tempo em que durarem seus efeitos.

Outrossim, observa-se que após o transito em julgado da sentença condenatória em 15 de junho de 2020, o impetrante somente, objetivou o cumprimento da pena em 18 de agosto de 2020, instante em que peticionou requerendo ao Juízo das Execuções Penais a conversão da pena privativa de liberdade em pena pecuniária, consistente em 01 (um) salário mínimo por mês de detenção (id. 60777999).

A pretensão do impetrante foi indeferida pela autoridade judicial, em virtude da inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, bem com a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Em primeiro lugar a sentença que estabeleceu o título que ora se executa é clara no sentido da não aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não atendimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, daí é que fixou-se o regime aberto para o cumprimento da reprimenta.
Ademais, a Súmula 588 do STJ é expressa ao consignar que “A prática de crime ou contravenção penal contra mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.”

Por outro lado, em sede de execução penal descabe fixar, como condição do regime aberto, obrigação que consubstancie pena restritiva de direitos, tal como a prestação pecuniária. Inteligência da Súmula n. 493 do STJ “É inadmissível a fixação de pena substitutiva (artigo 44 do CP) como condição especial ao regime aberto”.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de ref. 9.1.

Por fim, DESIGNO audiência admonitória para o dia 24 DE NOVEMBRO DE 2020 ÀS 13H00MIN.”
(id. 60777999, p. 34).

Por outro lado, a substituição pretendida, da reprimenda imposta, por outras espécies de penas restritivas de direitos, mostra-se, igualmente inviável ante a ausência dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, vejamos:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;...”

Ainda, o artigo 17 da lei n. 11.340/2006 dispõe que:

“Art. 17.
É vedada a aplicação
, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, d
e penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária
, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.”

Assim, reconhecida a prática do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do CP), descabe substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Primeiro, porque as reprimendas fixadas (prisão simples e detenção) são as únicas capazes de atingir os fins previstos em lei (prevenção, reprovação e ressocialização) e segundo, porque as infrações foram cometidas no contexto familiar e com violência à pessoa, circunstâncias que obstam, nos termos do artigo 17, da Lei no. 11.340/2006 e do artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária.

Igualmente,
em se tratando de crimes cometidos no âmbito familiar, contra a mulher, a referida substituição é vedada, segundo orientação da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Noutro ponto, não há como imputar qualquer desídia a autoridade judicial, eis que está impulsionando os autos de forma célere, ante ao momento da Pandemia de COVID-19.

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder porque sequer subiste decisão judicial a respeito da pretendida
manutenção dos seus direitos políticos até o início do cumprimento da pena.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem impetrada em favor de
Adão Marcos Batista Rezende
, ante a inviabilidade da pretensão nos termos do artigo
17, da Lei no. 11.340/2006 e do artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021